Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RAI no 1011394-09.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Condomínio Belo Horizonte em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, proposta por SPA ONLINE Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras, em que fora deferida a tutela de urgência, determinando a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei no 11.101/2005, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.
Nas razões recursais, sustenta a agravante sobre a incompetência do juízo a quo para determinar a suspensão da ação de rescisão contratual e despejo ajuizada em faze das agravadas, uma vez que não se trata de matéria que deve se submeter a recuperação judicial, bem como que não justifica a suspensão contra os coobrigados.
Argumenta, ainda, estar presente os requisitos para concessão do efeito suspensivo, posto que por se tratar de Shopping Center, evidencia a necessidade de tramitação da ação de despejo, a fim de possibilitar a devolução urgente do seu espaço, para contratarem novas locações ou fazer uso do espaço.
É o que merece registro.
Decido.
Da análise dos argumentos lançados na peça inaugural, bem como dos documentos que instruem os autos, verifico a inexistência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar pretendida.
Em que pesem as argumentações da agravante, acerca da incompetência do juízo a quo para deliberar sobre a suspensão das ações sobre questões de rescisão contratual e despejo, tenho que, a princípio, melhor sorte não lhe socorre.
Isso porque, nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005 compete ao juízo universal a decisão de suspensão de todas as ações e execuções que forem propostas em desfavor da empresa em recuperação judicial e seus sócios solidários.
Além disso, fora proferida decisão liminar no Recurso de Agravo de Instrumento no 1007016-10.2020.8.11.0000, em 17/03/2020, sob a minha Relatoria, em que restou deferida a liminar, mantendo a competência do juízo de primeiro grau, até a decisão do colegiado.
Sendo assim, o Magistrado Singular ainda detém a competência no processamento da Recuperação Judicial e, por conseguinte, de garantir todos os termos estabelecidos na Lei 11.101/05, inclusive, o sobrestamento das ações.
Portanto, a princípio, na hipótese não verifico a relevância da fundamentação da agravante, tampouco o prejuízo de dano irreparável e de difícil reparação, necessários a suspensão da decisão, principalmente por que a suspensão foi condicionada apenas pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.
Quanto ao pedido de concessão para o prosseguimento das ações em desfavor dos coobrigados, não se evidencia o dano irreparável e de difícil reparação, em aguardar a sua apreciação no mérito recursal.
Com essas considerações indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentar contrarrazões.
Após, remetem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator